Tribunal: TJBA
Processo: 8080633-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8080633-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: NEIDE DE FREITAS OLIVEIRA Advogado(s): FRANCINADSON DANTAS DOS SANTOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À ATIVIDADE DE CLASSE – GEAC. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA REPETITIVO 1169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA COLETIVA NÃO GENÉRICA. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. APURAÇÃO DO CRÉDITO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. ART. 509, §2º, DO CPC. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA IMPLEMENTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA ORDEM DE SOBRESTAMENTO NACIONAL. EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PRECEDENTES DO TJBA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto contra decisão que suspendeu o curso de cumprimento individual de sentença, ajuizado por servidora pública estadual aposentada em face do Estado da Bahia. A execução visa a implementação da Gratificação de Estímulo à Atividade de Classe (GEAC) em seus proventos, conforme título executivo judicial formado em mandado de segurança coletivo. A suspensão foi fundamentada na afetação do Tema Repetitivo 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. II. Questão em discussão A controvérsia central consiste em analisar a correção da decisão que determinou o sobrestamento do feito com base no Tema 1169/STJ, verificando se a hipótese dos autos se amolda à questão submetida a julgamento pela Corte Superior, qual seja, a necessidade de prévia liquidação em cumprimentos de sentença de natureza condenatória genérica. III. Razões de decidir O Tema 1169/STJ discute a indispensabilidade da liquidação prévia para o cumprimento de sentenças condenatórias genéricas proferidas em demandas coletivas. O título executivo que fundamenta a presente execução não possui natureza genérica, uma vez que estabeleceu, de forma clara e objetiva, o direito à incorporação da GEAC no percentual específico de 31,18% sobre o vencimento básico da servidora. Tal precisão afasta a necessidade de uma fase autônoma de liquidação, permitindo que a apuração dos valores retroativos seja realizada por simples cálculo aritmético, o que demonstra a liquidez do título e o distingue da matéria afetada pelo precedente vinculante. A pretensão principal da parte exequente consiste em uma obrigação de fazer, qual seja, a imediata implementação da gratificação em seus proventos mensais. O cumprimento desta obrigação não se confunde com a execução da quantia pretérita e não depende de prévia liquidação, não havendo, portanto, fundamento para a paralisação do processo em sua integralidade. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença na origem. Tese de julgamento: "1. A determinação de suspensão de processos com base no Tema 1169/STJ não se aplica aos cumprimentos individuais de sentença derivados de mandado de segurança coletivo quando o título executivo judicial estabelece parâmetros claros e objetivos para a apuração do direito, tornando-o líquido por mero cálculo aritmético e dispensando a fase de liquidação prévia. 2. A prevalência da obrigação de fazer (implementação de gratificação em folha de pagamento), cujo cumprimento independe da liquidação do montante retroativo, afasta a incidência da ordem de sobrestamento vinculada ao referido tema repetitivo." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8080633-70.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante NEIDE DE FREITAS OLIVEIRA e como Agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) R-04